Tribunal: TJES
Processo: 5006648-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006648-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEOPOLDO JOSE DE SOUZA SOARES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
CONCURSO PÚBLICO DA PMES – EDITAL Nº 01/2022 – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – REPROVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão

2.
Como se sabe, em virtude do princípio da vinculação ao edital e do princípio da legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Deste modo, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

3.
Impõe-se esclarecer que consoante jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que,

excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.9.2016; (RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)”
. (
STJ
; AgInt no RMS n. 64.707/DF, rel. Min., Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021).

4.
Na hipótese vertente, ao menos a princípio, tenho que as peculiaridades do caso não autorizam a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, sobretudo diante da narrativa constante da exordial e da aparente congruência entre os resultados obtidos pelo candidato nos exames de aptidão física e a ulterior eliminação no teste físico, cuja situação concorre para uma aparente legalidade na observância das cláusulas editalícias.

5.

É imperioso rememorar que os atos administrativos - tal como o ora impugnado – gozam de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do administrado desconstituí-la. Deste modo, revela-se como ônus do autor, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, demonstrar, ainda que de forma perfunctória, os elementos que podem infirmar a validade do ato administrativo em questão, o que não restou demonstrado.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES
contra a decisão reproduzida no ID nº 26044009 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, na
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de ser reintegrado ao certame, para participação nas demais etapas, em condição
sub judice.

Em suas razões (ID nº 5320703), a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que: (i) houve flagrante violação à regra prevista em edital, a qual expressamente determina que o terreno do teste de agilidade deveria ter atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize, o que não restou comprovado nos autos; (ii) o edital é a lei do concurso, de modo que constitui direitos e obrigações tanto para a Administração quanto para o candidato; e (iii) os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência restaram comprovados.

Basicamente diante tais fatos, requer a concessão da tutela recursal para sobrestar os “
[...] efeitos do ato administrativo de eliminação do Agravante do concurso público em questão, assegurada sua continuidade no certame na condição de sub judice, garantidos os prazos concedidos aos demais candidatos para que participe de todas as etapas remanescentes (especialmente o curso de formação, em razão de sua natureza coletiva), até o julgamento de mérito desta demanda;”
ou, de modo alternativo, “
[...] que seja determinado a reavaliação do Agravante em piso que atenda aos critérios editalícios – determinando que o ato seja motivado de forma específica com a execução do Agravante e possibilitado o respectivo recurso administrativo com o devido acesso às filmagens de seu teste, bem como, exposição dos dados técnicos do cronômetro que será utilizado”.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão acostada no ID 5505669, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID’s 5609158 e 6117119), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 23 de outubro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO GONÇALVES MARQUES:-

Senhor Presidente desta Colenda Turma do Órgão Fracionário TJ/ES a quem cumprimento aos demais eminentes Julgadores da Bancada, também membro do Ministério Público e colegas advogados presentes.

O nosso caso, trata-se de uma eliminação de um concurso público, numa etapa física e na ocasião o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho me recebeu de uma forma incrivelmente respeitosa e com a simpatia que lhe é peculiar, inclusive, agradeço-lhe.

Desembargador, Vossa Excelência realmente renova as energias de cada advogado com essa sua vitalidade em nos atender e pude explicar alguns pontos, claro, com algumas discordâncias respeitosa.

Eu considero a advocacia nos concursos públicos, talvez, as mais desafiadora que existem porque tratamos com elemento muito difícil de flexibilizar no Poder Judiciário, que é justamente a presunção de legitimidade de que goza o Ato Administrativo, mas precisamos sim um pouco mais de sensibilidade do julgador e de atenção do julgador para os elementos que trazemos à baila e os elementos que flexibilizam essa presunção.

Afinal é uma presunção e se não fosse seria uma legitimidade absoluta.

No caso em tela, demostramos que no Edital do Concurso para Soldado no Estado do Espírito Santo prever que na etapa física, especificamente, nos testes de ir e vir a de correr do lado dos candidatos, o piso deveria propiciar o atrito necessário para adequar a execução do teste. Trouxemos o vídeo mostrando claramente o candidato derrapando no local de prova onde eles fizeram esse teste, aliás, no próprio local de prova já sugere. A de se admitir que erros podem ter acontecido por parte da banca examinadora, quando se designa um estacionamento do prédio para ser o local de prova. E, esse foi o caso de piso liso, onde se ver nitidamente, que não se tem nenhum tipo de atrito para o candidato realizar essa prova, também, mostramos para os meios que não estão disponíveis nesse momento que se pede cognição sumária.

Demostramos que houve sim um vício na cronometragem do TS, não estamos pedindo para os julgadores entrarem no mérito disso hipótese, pedimos que o julgador veja o nosso vídeo e que há uma incongruência na cronometragem.

Demonstramos isso, Excelência, é um tempo frustrante porque nem esse nosso vicio de cronometragem tão pouco, nossos argumentos relativos e a falta de atrito do piso e a inadequação do piso, e o desatendimento ao Edital e nenhum desses argumentos foram ponderados a decisão, seja uma decisão monocrática, em Segunda Instância, tão pouco uma decisão em 1ª Instância.

Com esses elementos de prova, trazemos aos julgadores é que o candidato não veio ao Poder Judiciária para pedir uma nova chance. Não é disso que se trata, demonstramos elementos robustos ou tão robustos quanto uma cognição sumária, permite, para demonstrar que essa presunção de ilegitimidade do ato deve se flexibilizar isso. Foi feito com provas.

Excelências, gostaria que as nossas provas fossem consideradas, porque sim demonstrada a inequívoca invalidade do Ato Administrativo na origem durante a instrução probatório, agora, o que não se pode deixar o concurso transcorrer por completo para depois dizer que o Doutor Eduardo estava certo, realmente tinha naquela avaliação.

Pedimos que confie no advogado nas provas que são trazidas, que são demonstradas e que mostramos plausibilidade de direito. Isso foi sim demonstrado, pelo menos de forma muito suficiente para que esse candidato continue no concurso tão somente isso, não estou falando para que o candidato seja integrado nos quadros da administração para que a administração tenha prejuízo com ele, em hipótese alguma, mas tão somente resguardar o objeto da lide, é disso que esse agravo de instrumento trata.

De todo exposto, pedimos o provimento do agravo de instrumento. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Doutor Eduardo, cumprimento Vossa Excelência pela brilhante sustentação levada a efeito e, também, pelas palavras elogiosas a mim dirigidas.

anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES
contra a decisão reproduzida no ID nº 26044009 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, na
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de ser reintegrado ao certame, para participação nas demais etapas, em condição
sub judice.

Em suas razões (ID nº 5320703), a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que: (i) houve flagrante violação à regra prevista em edital, a qual expressamente determina que o terreno do teste de agilidade deveria ter atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize, o que não restou comprovado nos autos; (ii) o edital é a lei do concurso, de modo que constitui direitos e obrigações tanto para a Administração quanto para o candidato; e (iii) os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência restaram comprovados.

Basicamente diante tais fatos, requer a concessão da tutela recursal para sobrestar os “
[...] efeitos do ato administrativo de eliminação do Agravante do concurso público em questão, assegurada sua continuidade no certame na condição de sub judice, garantidos os prazos concedidos aos demais candidatos para que participe de todas as etapas remanescentes (especialmente o curso de formação, em razão de sua natureza coletiva), até o julgamento de mérito desta demanda;”
ou, de modo alternativo, “
[...] que seja determinado a reavaliação do Agravante em piso que atenda aos critérios editalícios – determinando que o ato seja motivado de forma específica com a execução do Agravante e possibilitado o respectivo recurso administrativo com o devido acesso às filmagens de seu teste, bem como, exposição dos dados técnicos do cronômetro que será utilizado”.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão acostada no ID 5505669, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID’s 5609158 e 6117119), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Rememorando sucintamente os fatos, tem-se que, na origem,
LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES
ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
com o escopo de ser reintegrado ao concurso público para provimento de vagas no cargo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022).

Para tanto, aduz que, após ser aprovado no exame intelectual e na entrega de documentação para aferição de idade, prosseguiu para o Teste de Aptidão Física (TAF).

Afirma que, para ser considerado apto, era necessário alcançar os índices mínimos de aprovação em todos os exercícios: flexão na barra (04 barras), abdominal remador (35 repetições), agilidade (10,5 segundos) e corrida de 2.400 metros (12min00seg).

Relata que o referido Teste de Aptidão Física veio a ser realizado em 16/01/2023, no estacionamento do Estádio Estadual Kleber José de Andrade, na cidade de Cariacica/ES.

Sustenta ter obtido resultados superiores aos mínimos exigidos em todos os exercícios, à exceção do teste de agilidade, que precisava ser concluído em até 10,5 segundos.

Aduz que, em razão de irregularidades relativas às condições do terreno disponibilizado, concluiu o exercício em 10,88 segundos na primeira tentativa, conforme anotado na ficha de avaliação pelo examinado, sendo considerado inapto no TAF por 0.38s (menos de meio segundo), de modo que foi desclassificado do certame.

Fundamenta, ainda, que o piso do local onde ocorreu a prova não era adequado, nos termos do edital, bem como, alega não ser possível aferir a exatidão e a idoneidade do cronômetro utilizado pelo examinador.

Diante das premissas estabelecidas, o autor pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos o mantivessem nas demais fases do certame, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo,
após prévia oitiva da parte contrária, ensejando a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Como se sabe, em virtude do princípio da vinculação ao edital e do princípio da legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Deste modo, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital
.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

No caso em apreço, verifico que o edital do certame em questão estabelecia, o que se segue a respeito do teste de aptidão físico (ID nº 22852480 dos autos de origem):

“16. TERCEIRA ETAPA – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

16.2.2 O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.

16.2.3 O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, à exceção da Prova de Agilidade que será executada em duas tentativas, a critério do candidato.

16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)

16.16.3.1

A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg) e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios:

16.16.3.2
Preparação da pista de aplicação

16.16.2.2.1
O Instituto AOCP delimitará uma linha de partida e outra de chegada, paralelas, a uma distância de 9m14cm (nove metros e catorze centímetros), podendo ser de fita adesiva ou outra marcação disponível. Dois blocos de madeira serão posicionados, atrás e alinhados à linha de chegada, colocados a dez centímetros da linha de externa e separados entre si por um espaço de trinta centímetros, o qual será delimitado por retângulo nos dois lados com 40cm (quarenta centímetros) por 10cm (dez centímetros).
Não pode haver obstáculos no espaço demarcado para a prova e terreno plano, que deve garantir atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize (escorregue) durante a prova.

16.16.3.3
Posição inicial

16.16.3.3.1
O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;

16.16.3.4
A execução a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste; a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca; b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma; c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida; d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

16.16.3.5 Resultado

16.16.3.5.1
É o tempo gasto para executar a tarefa. Será considerado o menor tempo das duas tentativas, conforme critério da tabela do TAF.

16.16.3.6
Observação a) São necessários dois blocos de madeira medindo 05 (cinco) centímetros por 05 (cinco) centímetros de base por 10 (dez) centímetros de altura. b) Se o candidato cometer erro na execução da prova nas suas duas oportunidades será considerado que zerou a prova”.

Impõe-se esclarecer que consoante jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que,
em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame
. Assenta-se ainda que,

excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.9.2016; (RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)”
. (
STJ
; AgInt no RMS n. 64.707/DF, rel. Min., Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021).

Na hipótese vertente, ao menos a princípio, tenho que as peculiaridades do caso não autorizam a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, sobretudo diante da narrativa constante da exordial e da aparente congruência entre os resultados obtidos pelo candidato nos exames de aptidão física e a ulterior eliminação no teste físico, cuja situação concorre para uma aparente legalidade na observância das cláusulas editalícias.

Da análise dos vídeos que foram acostados na ação de origem, denota-se,
prima facie,
a inexistência de condições adversas que tornem o candidato em desvantagem com os demais candidatos para a realização do exercício.

Na verdade, a despeito da alegação de ausência de atrito no terreno do teste de agilidade a qual se submeteu o recorrente, verifico que, tal circunstância, segundo a previsão editalícia, não autoriza a remarcação do teste físico, ainda mais quando outros candidatos em iguais condições se submeteu ao mesmo teste e foram aprovados.

Ademais, como se vê dos autos, após ser eliminado no exercício de agilidade, o agravante, ora autor, interpôs o recurso administrativo previsto no edital, oportunidade em que a banca examinadora fundamentou o seu indeferimento nos seguintes termos (ID 22852495 dos autos de origem):

“Em resposta ao recurso interposto, informamos que os testes foram aplicados por profissionais da área de educação física, devidamente registrados em conselho de sua categoria e experientes em tal avaliação.

Conforme previsto no Edital de Abertura nº 01/2022

16. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

16.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, será avaliado conforme os critérios do anexo II e normativo item 16 desde edital.

16.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que alcançar o índice mínimo para aprovação em todos os exercícios e critérios previstos no anexo II, e também na normativa do item 16 deste edital.

16.2.3. O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, a exceção da prova de Agilidade que será executada em duas tentativas a critério do candidato.

16.5 O Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas.

16.16 Os exercícios do teste de Aptidão Física deverão ser executados da forma relacionada nos itens seguintes

Tabela 16.16.3

AGILIDADE MASCULINO E FEMININO

MASCULINO tempo máximo 10,5 seg. FEMININO 11,5 seg.

Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste AGILIDADE metros estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados a todos os candidatos no site: formas de execução e avaliação, desta forma fica claro que o candidato é único responsável pelo seu desempenho não sofrendo nenhuma interferência externa, ainda salientamos que o local foi inspecionado e limpo entre turmas, bem como cronômetros foram verificados todos os dias por professores e candidatos em formulários próprio da banca.

Desta forma fica INDEFERIDO este recurso mantendo este como INAPTO no referido teste”.

Denota-se que a banca examinadora ao apreciar o recurso administrativo interposto pelo recorrente frisou a correção dos procedimentos adotados para liberação da área de prova, que inclusive, contou com a avaliação do espaço por candidatos e professores avaliadores.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência pátria não desborda do entendimento assinalado pelo Magistrado de 1º Grau:

“
EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONCURSO PÚBLICO - CONCURSO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (CORRIDA) - ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - PLEITO DE REALIZAÇÃO DA 4º ETAPA DO CONCURSO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No item 12.6.4 do Edital, informa expressamente a realização dos testes físicos, independentemente das condições meteorológicas.
2. A simples alegação de que a prova foi realizada sob condições climáticas desfavoráveis não desautoriza a banca examinadora do certame concluir pela inaptidão da candidata, até porque os demais candidatos, realizaram o teste em condições idênticas e alcançaram a aprovação
. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-MT - RI: 10236912720178110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/06/2020)

______________________

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. PROVA FÍSICA. MÁS CONDIÇÕES DA PISTA DE CORRIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Uma vez convocados os candidatos para realização da prova física nas mesmas condições, está respeitado o princípio da isonomia que rege os concursos públicos. Eventual diferença climática na realização da prova para os candidatos que lograram realizá-la em dia distinto por meio de recurso administrativo ou medida judicial não implica violação da igualdade entre os certamistas, não gerando direito líquido e certo à realização de novo exame
. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.” (TJ-RS - AC: 70070797907 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 14/12/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2017)

Para além deste ponto, é imperioso rememorar que os atos administrativos -tal como o ora impugnado – gozam de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do administrado desconstituí-la.

Deste modo, revela-se como ônus do autor, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, demonstrar, ainda que de forma perfunctória, os elementos que podem infirmar a validade do ato administrativo em questão, o que, a meu sentir, não restou demonstrado.

A título elucidativo, transcrevo julgados que tratam de hipóteses semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01-SOLDADO PMPR-2020.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DISPOSIÇÕES DO EDITAL
. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA
. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO PELA UFPR. 1. No caso dos autos, à luz do conteúdo do Edital Inicial do Concurso, do Termo de Referência utilizado para a contratação e da Ata de Reunião supramencionada, não havia obrigatoriedade da Banca para que registrasse em vídeo o desempenho dos candidatos nas provas do Exame de Capacidade Física (Teste de Suficiência Física e Teste de Habilidades Específicas). 2. Verifica-se, ademais, que o
recurso administrativo do candidato foi analisado pela Banca, com fundamentação da rejeição, demonstrando que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa
. 3. Os procedimentos adotados foram padronizados conforme as especificações de cada teste contidas no edital e nas normas do concurso. E o desempenho individual anotado pelo examinador configura
ato administrativo que, por possuir presunção relativa de veracidade, só pode ser enfraquecido mediante prova em sentido contrário, o que não consta neste processo
. 4. Por tais razões,
deve prevalecer, em caráter liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado
. Provimento do agravo da UFPR, a fim de ser reformada a decisão que concedeu em parte a tutela de urgência.
(TRF 4ª R.; AG 5011185-29.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/06/2022; Publ. PJe 21/06/2022)

__________________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA.
ECAFI. GRAVAÇÃO EM VÍDEO. DESNECESSIDADE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A deliberação judicial, ao conceder a continuidade da autora no concurso, sem, todavia, examinar a probabilidade do direito e o perigo da demora - isto é, ambos os requisitos -, inobservou, indevidamente, as normas constantes do edital do concurso
, permitindo que progredisse no certame quem, segundo a Banca Examinadora, dele deveria ter sido afastado. 2.
Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública
, além da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, sendo vedada a substituição da banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos ou notas a eles atribuídas. 3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída no caso concreto
. 4. O Termo de Referência utilizado para a contratação da banca examinadora responsável pela realização de concurso público não vincula os candidatos inscritos no certame e não gera direitos subjetivos a serem exercidos por eles. O contrato firmado entre a banca e a Administração é diferente do edital de abertura do concurso público, ao qual estão vinculados os inscritos. 5. Com efeito, o edital não previu a filmagem individual do teste de corrida e, embora todos os candidatos tivessem a possibilidade de impugnar o edital de abertura do certame, a candidata apontou a suposta ilegalidade do edital somente após a sua reprovação. Não se está excluindo a demanda da apreciação do Poder Judiciário, mas, somente, afastando o reconhecimento da probabilidade do direito autoral. (...)
(TRF 4ª R.; AG 5008495-27.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 13/07/2022; Publ. PJe 25/07/2022)

Por fim, sobreleva acentuar que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de testes físicos, exceto nos casos de gestação e de previsão em edital, o que não sói ocorrer na espécie, impondo-se manter,
a priori
, a decisão objurgada, nos termos em que proferida.

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravante, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, em que pese o bem fundamentado voto de Vossa Excelência, mas penso que surge diante da sustentação do advogado a necessidade de uma melhor análise que norteia essa questão, por essa questão, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESI- DENTE):-

O processo irá com vista ao gabinete do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, conforme relatado pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em Sessão pretérita, trata-se de:

“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES contra a decisão reproduzida no ID nº 26044009 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, na ação ordinária por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de ser reintegrado ao certame, para participação nas demais etapas, em condição sub judice.”

Nas razões de seu recurso (id 5320703), o ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, houve violação à regra prevista no edital, isto é, aquele que determina que o terreno do teste de agilidade deve ter atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize, circunstância não observada pela Administração.

Em Sessão pretérita o julgamento se iniciou, ocasião em que o Advogado do Agravante realizou Sustentação Oral e, na sequência, o eminente Relator negou provimento ao recurso; em suma, não vislumbrou vício de legalidade na conclusão de inaptidão do candidato no Teste de Aptidão Física (especificamente no teste de agilidade).

O voto do eminente Relator, insta salientar, foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Pedi vista dos autos pela relevância e a contundência com que o Advogado do Agravante se expôs em sua Sustentação Oral, de modo que senti a necessidade de exame das provas citadas nas razões recursais e na defesa oral.

Ocorre que, com a mais respeitosa vênia do Agravante e de seu Patrono, examinei com bastante atenção - inclusive - os vídeos listados nas razões recursais e não vislumbrei violação às regras editalícias; ou seja, não identifiquei requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida no presente recurso.

Destaco, em acréscimo ao substancioso voto proferido pelo eminente Relator, que do vídeo da prova de agilidade a qual se submeteu o Agravante, é possível observar que o local de prova era, ao contrário do que sustentado, adequado e com atrito suficiente a impedir o deslize dos candidatos, até mesmo porque o outro candidato que também realizava a prova não teve nenhum problema - aparentemente, somente o Agravante teve problema de equilíbrio.

Do exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator e, em consequência, também nego provimento ao recurso. É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006648-09
.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES
contra a decisão reproduzida no ID nº 26044009 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, na
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de ser reintegrado ao certame, para participação nas demais etapas, em condição
sub judice.

Em suas razões (ID nº 5320703), a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que: (i) houve flagrante violação à regra prevista em edital, a qual expressamente determina que o terreno do teste de agilidade deveria ter atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize, o que não restou comprovado nos autos; (ii) o edital é a lei do concurso, de modo que constitui direitos e obrigações tanto para a Administração quanto para o candidato; e (iii) os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência restaram comprovados.

Basicamente diante tais fatos, requer a concessão da tutela recursal para sobrestar os
“[...] efeitos do ato administrativo de eliminação do Agravante do concurso público em questão, assegurada sua continuidade no certame na condição de sub judice, garantidos os prazos concedidos aos demais candidatos para que participe de todas as etapas remanescentes (especialmente o curso de formação, em razão de sua natureza coletiva), até o julgamento de mérito desta demanda;”
ou, de modo alternativo,
“[...] que seja determinado a reavaliação do Agravante em piso que atenda aos critérios editalícios – determinando que o ato seja motivado de forma específica com a execução do Agravante e possibilitado o respectivo recurso administrativo com o devido acesso às filmagens de seu teste, bem como, exposição dos dados técnicos do cronômetro que será utilizado”.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão acostada no ID 5505669, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID’s 5609158 e 6117119), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Rememorando sucintamente os fatos, tem-se que, na origem,
LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES

ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
com o escopo de ser reintegrado ao concurso público para provimento de vagas no cargo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022).

Para tanto, aduz que, após ser aprovado no exame intelectual e na entrega de documentação para aferição de idade, prosseguiu para o Teste de Aptidão Física (TAF).

Afirma que, para ser considerado apto, era necessário alcançar os índices mínimos de aprovação em todos os exercícios: flexão na barra (04 barras), abdominal remador (35 repetições), agilidade (10,5 segundos) e corrida de 2.400 metros (12min00seg).

Relata que o referido Teste de Aptidão Física veio a ser realizado em 16/01/2023, no estacionamento do Estádio Estadual Kleber José de Andrade, na cidade de Cariacica/ES.

Sustenta ter obtido resultados superiores aos mínimos exigidos em todos os exercícios, à exceção do teste de agilidade, que precisava ser concluído em até 10,5 segundos.

Aduz que, em razão de irregularidades relativas às condições do terreno disponibilizado, concluiu o exercício em 10,88 segundos na primeira tentativa, conforme anotado na ficha de avaliação pelo examinado, sendo considerado inapto no TAF por 0.38s (menos de meio segundo), de modo que foi desclassificado do certame.

Fundamenta, ainda, que o piso do local onde ocorreu a prova não era adequado, nos termos do edital, bem como, alega não ser possível aferir a exatidão e a idoneidade do cronômetro utilizado pelo examinador.

Diante das premissas estabelecidas, o autor pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos o mantivessem nas demais fases do certame, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo,
após prévia oitiva da parte contrária,

ensejando a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Como se sabe, em virtude do princípio da vinculação ao edital e do princípio da legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Deste modo, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital
.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

No

caso em apreço, verifico que o edital do certame em questão estabelecia, o que se segue a respeito do teste de aptidão físico (ID nº 22852480 dos autos de origem):

“16. TERCEIRA ETAPA – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

16.2.2 O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.

16.2.3 O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, à exceção da Prova de Agilidade que será executada em duas tentativas, a critério do candidato.

16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)

16.16.3.1

A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg) e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios:

1
6.16.3.2
Preparação da pista de aplicação

16.16.2.2.1
O Instituto AOCP delimitará uma linha de partida e outra de chegada, paralelas, a uma distância de 9m14cm (nove metros e catorze centímetros), podendo ser de fita adesiva ou outra marcação disponível. Dois blocos de madeira serão posicionados, atrás e alinhados à linha de chegada, colocados a dez centímetros da linha de externa e separados entre si por um espaço de trinta centímetros, o qual será delimitado por retângulo nos dois lados com 40cm (quarenta centímetros) por 10cm (dez centímetros).
Não pode haver obstáculos no espaço demarcado para a prova e terreno plano, que deve garantir atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize (escorregue) durante a prova.

16.16.3.3
Posição inicial

16.16.3.3.1
O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;

16.16.3.4
A execução a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste; a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca; b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma; c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida; d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

16.16.3.5 Resultado

16.16.3.5.1
É o tempo gasto para executar a tarefa. Será considerado o menor tempo das duas tentativas, conforme critério da tabela do TAF.

16.16.3.6
Observação a) São necessários dois blocos de madeira medindo 05 (cinco) centímetros por 05 (cinco) centímetros de base por 10 (dez) centímetros de altura. b) Se o candidato cometer erro na execução da prova nas suas duas oportunidades será considerado que zerou a prova”.

Impõe-se esclarecer que consoante jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que,
em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame
. Assenta-se ainda que,

excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.9.2016; (RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)”
. (
STJ
; AgInt no RMS n. 64.707/DF, rel. Min., Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021).

Na hipótese vertente, ao menos a princípio, tenho que as peculiaridades do caso não autorizam a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, sobretudo diante da narrativa constante da exordial e da aparente congruência entre os resultados obtidos pelo candidato nos exames de aptidão física e a ulterior eliminação no teste físico, cuja situação concorre para uma aparente legalidade na observância das cláusulas editalícias.

Da análise dos vídeos que foram acostados na ação de origem, denota-se,
prima facie,
a inexistência de condições adversas que tornem o candidato em desvantagem com os demais candidatos para a realização do exercício.

Na verdade, a despeito da alegação de ausência de atrito no terreno do teste de agilidade a qual se submeteu o recorrente, verifico que, tal circunstância, segundo a previsão editalícia, não autoriza a remarcação do teste físico, ainda mais quando outros candidatos em iguais condições se submeteu ao mesmo teste e foram aprovados.

Ademais, como se vê dos autos, após ser eliminado no exercício de agilidade, o agravante, ora autor, interpôs o recurso administrativo previsto no edital, oportunidade em que a banca examinadora fundamentou o seu indeferimento nos seguintes termos (ID 22852495 dos autos de origem):

“Em resposta ao recurso interposto, informamos que os testes foram aplicados por profissionais da área de educação física, devidamente registrados em conselho de sua categoria e experientes em tal avaliação.

Conforme previsto no Edital de Abertura nº 01/2022

16. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

16.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, será avaliado conforme os critérios do anexo II e normativo item 16 desde edital.

16.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que alcançar o índice mínimo para aprovação em todos os exercícios e critérios previstos no anexo II, e também na normativa do item 16 deste edital.

16.2.3. O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, a exceção da prova de Agilidade que será executada em duas tentativas a critério do candidato.

16.5 O Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas.

16.16 Os exercícios do teste de Aptidão Física deverão ser executados da forma relacionada nos itens seguintes

Tabela 16.16.3

AGILIDADE MASCULINO E FEMININO

MASCULINO tempo máximo 10,5 seg. FEMININO 11,5 seg.

Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste AGILIDADE metros estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados a todos os candidatos no site: formas de execução e avaliação, desta forma fica claro que o candidato é único responsável pelo seu desempenho não sofrendo nenhuma interferência externa, ainda salientamos que o local foi inspecionado e limpo entre turmas, bem como cronômetros foram verificados todos os dias por professores e candidatos em formulários próprio da banca.

Desta forma fica INDEFERIDO este recurso mantendo este como INAPTO no referido teste”.

Denota-se que a banca examinadora ao apreciar o recurso administrativo interposto pelo recorrente frisou a correção dos procedimentos adotados para liberação da área de prova, que inclusive, contou com a avaliação do espaço por candidatos e professores avaliadores.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência pátria não desborda do entendimento assinalado pelo Magistrado de 1º Grau:

“
EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONCURSO PÚBLICO - CONCURSO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (CORRIDA) - ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - PLEITO DE REALIZAÇÃO DA 4º ETAPA DO CONCURSO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No item 12.6.4 do Edital, informa expressamente a realização dos testes físicos, independentemente das condições meteorológicas.
2. A simples alegação de que a prova foi realizada sob condições climáticas desfavoráveis não desautoriza a banca examinadora do certame concluir pela inaptidão da candidata, até porque os demais candidatos, realizaram o teste em condições idênticas e alcançaram a aprovação
. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-MT - RI: 10236912720178110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/06/2020)

______________________

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. PROVA FÍSICA. MÁS CONDIÇÕES DA PISTA DE CORRIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Uma vez convocados os candidatos para realização da prova física nas mesmas condições, está respeitado o princípio da isonomia que rege os concursos públicos. Eventual diferença climática na realização da prova para os candidatos que lograram realizá-la em dia distinto por meio de recurso administrativo ou medida judicial não implica violação da igualdade entre os certamistas, não gerando direito líquido e certo à realização de novo exame
. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.” (TJ-RS - AC: 70070797907 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 14/12/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2017)

Para além deste ponto, é imperioso rememorar que os atos administrativos -tal como o ora impugnado – gozam de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do administrado desconstituí-la.

Deste modo, revela-se como ônus do autor, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, demonstrar, ainda que de forma perfunctória, os elementos que podem infirmar a validade do ato administrativo em questão, o que, a meu sentir, não restou demonstrado.

A título elucidativo, transcrevo julgados que tratam de hipóteses semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01-SOLDADO PMPR-2020.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DISPOSIÇÕES DO EDITAL
. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA
. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO PELA UFPR. 1. No caso dos autos, à luz do conteúdo do Edital Inicial do Concurso, do Termo de Referência utilizado para a contratação e da Ata de Reunião supramencionada, não havia obrigatoriedade da Banca para que registrasse em vídeo o desempenho dos candidatos nas provas do Exame de Capacidade Física (Teste de Suficiência Física e Teste de Habilidades Específicas). 2. Verifica-se, ademais, que o
recurso administrativo

do candidato foi analisado pela Banca, com fundamentação da rejeição, demonstrando que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa
. 3. Os procedimentos adotados foram padronizados conforme as especificações de cada teste contidas no edital e nas normas do concurso. E o desempenho individual anotado pelo examinador configura
ato administrativo que, por possuir presunção relativa de veracidade, só pode ser enfraquecido mediante prova em sentido contrário, o que não consta neste processo
. 4. Por tais razões,
deve prevalecer, em caráter liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado
. Provimento do agravo da UFPR, a fim de ser reformada a decisão que concedeu em parte a tutela de urgência.
(TRF 4ª R.; AG 5011185-29.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/06/2022; Publ. PJe 21/06/2022)

__________________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA.
ECAFI. GRAVAÇÃO EM VÍDEO. DESNECESSIDADE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A deliberação judicial, ao conceder a continuidade da autora no concurso, sem, todavia, examinar a probabilidade do direito e o perigo da demora - isto é, ambos os requisitos -, inobservou, indevidamente, as normas constantes do edital do concurso
, permitindo que progredisse no certame quem, segundo a Banca Examinadora, dele deveria ter sido afastado. 2.
Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública
, além da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, sendo vedada a substituição da banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos ou notas a eles atribuídas. 3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída no caso concreto
. 4. O Termo de Referência utilizado para a contratação da banca examinadora responsável pela realização de concurso público não vincula os candidatos inscritos no certame e não gera direitos subjetivos a serem exercidos por eles. O contrato firmado entre a banca e a Administração é diferente do edital de abertura do concurso público, ao qual estão vinculados os inscritos. 5. Com efeito, o edital não previu a filmagem individual do teste de corrida e, embora todos os candidatos tivessem a possibilidade de impugnar o edital de abertura do certame, a candidata apontou a suposta ilegalidade do edital somente após a sua reprovação. Não se está excluindo a demanda da apreciação do Poder Judiciário, mas, somente, afastando o reconhecimento da probabilidade do direito autoral. (...)
(TRF 4ª R.; AG 5008495-27.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 13/07/2022; Publ. PJe 25/07/2022)

Por fim, sobreleva acentuar que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de testes físicos, exceto nos casos de gestação e de previsão em edital, o que não sói ocorrer na espécie, impondo-se manter,
a
priori
, a decisão objurgada, nos termos em que proferida.

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravante, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006648-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, conforme relatado pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em Sessão pretérita, trata-se de:

“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEOPOLDO JOSÉ DE SOUZA SOARES contra a decisão reproduzida no ID nº 26044009 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, na ação ordinária por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de ser reintegrado ao certame, para participação nas demais etapas, em condição sub judice.”

Nas razões de seu recurso (id 5320703), o ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, houve violação à regra prevista no edital, isto é, aquele que determina que o terreno do teste de agilidade deve ter atrito suficiente para se evitar que o candidato deslize, circunstância não observada pela Administração.

Em Sessão pretérita o julgamento se iniciou, ocasião em que o Advogado do Agravante realizou Sustentação Oral e, na sequência, o eminente Relator negou provimento ao recurso; em suma, não vislumbrou vício de legalidade na conclusão de inaptidão do candidato no Teste de Aptidão Física (especificamente no teste de agilidade).

O voto do eminente Relator, insta salientar, foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Pedi vista dos autos pela relevância e a contundência com que o Advogado do Agravante se expôs em sua Sustentação Oral, de modo que senti a necessidade de exame das provas citadas nas razões recursais e na defesa oral.

Ocorre que, com a mais respeitosa vênia do Agravante e de seu Patrono, examinei com bastante atenção - inclusive - os vídeos listados nas razões recursais e não vislumbrei violação às regras editalícias; ou seja, não identifiquei requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida no presente recurso.

Destaco, em acréscimo ao substancioso voto proferido pelo eminente Relator, que do vídeo da prova de agilidade a qual se submeteu o Agravante, é possível observar que o local de prova era, ao contrário do que sustentado, adequado e com atrito suficiente a impedir o deslize dos candidatos, até mesmo porque o outro candidato que também realizava a prova não teve nenhum problema - aparentemente, somente o Agravante teve problema de equilíbrio.

Do exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator e, em consequência, também nego provimento ao recurso.

É como voto.